Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-31.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001568-31.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), JESSICA CRISTINA MICHELON LASARIM - CPF: 021.220.411-45 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA CRISTINA MICHELON - CPF: 002.003.231-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE REMANEJAMENTO DE LOTAÇÃO E ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PRAZO DE POSSE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de mandado de segurança, deferiu parcialmente liminar para suspender o prazo de posse de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Enfermeira, com lotação prevista no Hospital Regional de Sorriso/MT, diante da pendência de análise dos pedidos administrativos de remanejamento de lotação e de acumulação de cargos.

2.

A impetrante é servidora pública federal com jornada reduzida por motivo de cuidado de filho com deficiência, tendo requerido a suspensão do prazo de posse e a alteração da lotação em razão de condição pessoal, como gestação e maternidade de criança com TEA. A Administração Estadual indeferiu os pleitos administrativos.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decisão que suspende provisoriamente o prazo de posse de candidata aprovada em concurso público, com fundamento em circunstâncias excepcionais, enquanto pendente de julgamento o mérito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

4.

A decisão agravada limitou-se à concessão de medida cautelar para suspender o prazo de posse, sem adentrar no mérito da acumulação de cargos ou da alteração da lotação, temas que permanecem sob apreciação do juízo de origem.

5.

A suspensão do prazo de posse não implica provimento da vaga nem prejuízo concreto à Administração, tratando-se de medida destinada a resguardar a utilidade da futura prestação jurisdicional, diante da existência de situação pessoal que demanda apreciação judicial mais aprofundada.

6.

A análise das razões do Estado, quanto à ausência de direito subjetivo à alteração de lotação ou à acumulação de cargos, será oportunamente realizada na sentença de mérito, não sendo cabível neste momento recursal, sob pena de supressão de instância.

7.

Inexistindo demonstração de risco de lesão grave à ordem pública ou à continuidade do serviço, impõe-se a manutenção da liminar deferida, nos limites da cautela e da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A suspensão provisória do prazo de posse, determinada em caráter liminar no mandado de segurança, é admissível como medida cautelar para preservar a utilidade do provimento jurisdicional final, quando fundada em circunstâncias pessoais relevantes da candidata e inexistente risco concreto à Administração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e 37, caput; CPC, art. 300; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, nos autos do
mandado de segurança
no 1089461-83.2025.8.11.0041 impetrado por
Jéssica Cristina Michelon Lasarim
em face de ato do
Presidente da Comissão Permanente de Posse da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)
, deferiu parcialmente a liminar para suspender o prazo de posse no cargo de
Enfermeira
, com lotação no Hospital Regional do Município de Sorriso.

Aduz que não restou demonstrada a probabilidade do direito à acumulação de cargos e à remoção pretendida, tendo em vista que o indeferimento administrativo do pedido de acumulação se fundamentou na manifesta incompatibilidade de horários, uma vez que a lotação inicial seria no Município de Sorriso, ao passo que o outro vínculo público é exercido em Cuiabá.

Assevera que, embora a Constituição Federal, em seu artigo 37, XVI, admita a acumulação de dois cargos privativos de profissionais da área da saúde, condiciona tal possibilidade à comprovação de compatibilidade de horários, sendo que a distância entre os municípios torna materialmente inviável o cumprimento de duas jornadas de trabalho, ainda que uma delas seja reduzida.

Afirma que o pedido de remoção para a região metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, ainda que fundamentado na condição de saúde de seu filho, não gera direito subjetivo à lotação na localidade de preferência, por se tratar de ato discricionário da Administração, sujeito à conveniência, à oportunidade e, sobretudo, à existência de vagas no local pretendido.

Argumenta que não há perigo de dano irreparável, uma vez que a Administração assegurou a posse, desde que respeitada a vedação à acumulação indevida, sustentando que a decisão de se exonerar do cargo atualmente ocupado para assumir o novo constitui faculdade da Agravada, não representando gravame imposto pelo Poder Público, e que o prazo para a posse observou as disposições do edital, ressaltando, por fim, que a manutenção da suspensão é que acarreta prejuízo ao interesse público.

Ao final, requer a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja indeferida.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 318632876).

Já
Jéssica Cristina Michelon Lasarim
, em contrarrazões, destaca que não pleiteou “
remoção
”, mas sim a adequação da lotação inicial em razão de sua condição pessoal e familiar, e que a liminar apenas suspendeu o prazo de posse até a análise do pedido administrativo, sem gerar prejuízo à Administração. Ademais, a omissão estatal na resposta ao requerimento, existência de vagas em Cuiabá e violação a direitos fundamentais, como dignidade da pessoa humana, proteção à maternidade, prioridade da criança e inclusão da pessoa com deficiência (Id. 323834383).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 330207881), manifestou pelo provimento do recurso, ao entender que não restou comprovada a compatibilidade de horários para fins de acumulação de cargos, tampouco o direito subjetivo à remoção antes da posse, reputando legítima a atuação da Administração ao indeferir o pleito da candidata, com fundamento nos princípios da legalidade e do interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1089461-83.2025.8.11.0041, deferiu parcialmente liminar para suspender o prazo de posse da impetrante, Jéssica Cristina Michelon Lasarim, no cargo de Enfermeira, com lotação originária no Hospital Regional de Sorriso/MT, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde.

Consta dos autos principais que a impetrante é servidora pública federal, com vínculo ativo junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), exercendo o cargo de enfermeira no Hospital Universitário Júlio Muller, em Cuiabá, com jornada originalmente fixada em 36 horas semanais, reduzida para 18 horas em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) de seu filho.

Ao ser aprovada em concurso público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), com previsão de lotação no Município de Sorriso e jornada de 40 horas semanais, requereu administrativamente: (i) a suspensão do prazo de posse e (ii) a alteração da lotação para Cuiabá ou Várzea Grande, com base em sua condição pessoal (PCD, gestante e mãe de criança com deficiência).

A Administração Estadual, após análise, indeferiu o pedido de posse cumulada, sob o fundamento de incompatibilidade de horários e distância geográfica entre os municípios, e não acolheu o pedido de alteração da lotação, considerando a ausência de previsão legal e editalícia para tanto.

Na sequência, a impetrante ingressou com mandado de segurança, no qual foi parcialmente deferida liminar para suspender o prazo de posse, até deliberação final pelo juízo de origem sobre os pleitos formulados.

O Estado, ora agravante, sustenta em seu recurso que:

·

não há probabilidade do direito, uma vez que o indeferimento da acumulação decorreu da incompatibilidade entre as jornadas e a distância entre os municípios (Cuiabá e Sorriso);

·

o pedido de remanejamento de lotação antes da posse não encontra respaldo legal ou editalício, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência, oportunidade e existência de vagas;

·

inexiste perigo de dano irreparável, já que a Administração apenas condicionou a posse à renúncia do cargo atual, sem impor qualquer prejuízo concreto à impetrante;

·

a manutenção da liminar importaria prejuízo ao interesse público, por paralisar o preenchimento de vaga necessária ao serviço essencial de saúde.

De início, importa destacar os limites do agravo de instrumento, que não comporta pronunciamento exauriente sobre o mérito do mandado de segurança, cujo exame compete ao juízo originário, com base na prova documental pré-constituída.

No presente caso, a decisão agravada limitou-se a suspender, provisoriamente, o prazo de posse, sem adentrar nas questões de fundo relativas à acumulação de cargos ou à modificação da lotação, cuja análise ainda está pendente na instância de origem. Trata-se, portanto, de medida cautelar destinada a resguardar a utilidade do provimento jurisdicional futuro, sem gerar efeitos irreversíveis ou comprometer a legalidade do certame.

Quanto ao risco de dano, não se verifica lesão concreta ao interesse público, pois a suspensão do prazo de posse não gera provimento da vaga nem desorganiza o cronograma do concurso, cujas nomeações permanecem sob a gestão da Administração. Ademais, evita-se, com a medida, que a impetrante tenha que se exonerar de vínculo em exercício antes da definição judicial sobre a viabilidade jurídica de sua posse cumulada ou eventual readequação de lotação.

Importante ressaltar que as alegações do Estado quanto à incompatibilidade funcional e à inexistência de direito subjetivo à alteração de local de exercício, embora relevantes, devem ser examinadas pelo juízo de primeiro grau, com base na documentação constante dos autos. Examiná-las em profundidade nesta sede recursal implicaria inevitável supressão de instância, visto que se trata do próprio mérito mandamental, o que também não se coaduna com os limites do agravo de instrumento.

Não se trata aqui de reconhecer qualquer direito à alteração de lotação ou à posse cumulada, mas tão somente de avaliar, em juízo de cognição sumária, a razoabilidade da suspensão do prazo de posse, enquanto pendente a análise definitiva da legalidade do ato administrativo impugnado.

Assim, diante da ausência de elementos que justifiquem a revogação da decisão agravada – que se manteve nos limites da cautela e não causou prejuízo processual ou administrativo grave – impõe-se a manutenção da liminar concedida em primeiro grau.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão que suspendeu, de forma provisória, o prazo para a posse da impetrante, até julgamento final do mandado de segurança pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025